Tribunal: TJES
Processo: 5000192-54.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000192-54.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMANUELA AKISASKI SILVA VACCARI e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO ACOLHIDO.
1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2
.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão impugnado,
tendo enfrentado
exaustivamente as teses trazidas pelas partes, naquilo que pertinente ao deslinde da questão.
3.
Com efeito, as teses de culpa exclusiva da vítima e/ou de culpa concorrente da consumidora foram expressamente afastadas pelo voto condutor do julgamento, tendo esta Câmara se manifestado sobre os pontos que a embargante alega terem sido olvidados.
4
.

Inexistindo quaisquer dos vícios, não merecem acolhida os embargos.
5
.
Recurso
conhecido e não

acolhido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000192-54.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMANUELA AKISASKI SILVA VACCARI, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROQUE JOSE SCHIMIDTE - ES17125
Advogados do(a) APELANTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EMANUELA AKISASKI SILVA VACCARI

Advogados do(a) APELADO: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A
Advogado do(a) APELADO: ROQUE JOSE SCHIMIDTE - ES17125

VOTO

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação cível, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude bancária perpretada.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposta omissão quanto à tese de inexistência de responsabilidade da instituição financeira, por culpa exclusiva da vítima; e quanto à tese subsidiária de culpa concorrente da consumidora.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Assim
, embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o recurso de embargos de declaração não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“
[...]
1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação
0000341-39.2020.8.08.0030
, Relator DES.:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
,
Câmaras Cíveis Reunidas
, Julgamento:
18/05/2023
).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...]
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...]
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
" (STF - ARE 1196457 ED

Relator(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento: 28/05/2019

Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada (TJES, ED:
5004438-19.2022.8.08.0000
, Relator:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
,
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data: 2
2
/0
6
/20
23
).

Fixadas tais premissas, tenho que os presentes embargos não merecem ser providos, considerando a ausência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinente ao deslinde da questão, externando os fundamentos que levaram o órgão julgador a concluir pelo não provimento do recurso do Banco
.

Com efeito, as teses de culpa exclusiva da vítima e/ou de culpa concorrente da consumidora foram expressamente afastadas pelo
voto condutor do julgamento, tendo esta Câmara se manifestado sobre os pontos que a embargante alega terem sido olvidados nos seguintes termos:

"[...] Irretocável, no ponto, a sentença recorrida, uma vez que, de fato, há fartas evidências no caderno processual que apontam que a contratação do empréstimo questionado ocorreu de forma fraudulenta e sem o consentimento ou voluntariedade da consumidora.

Basta notar que as transações foram realizadas virtualmente, por meio de dispositivo celular diverso do da autora (“Motorola moto e(7) malta”), habilitado remotamente pelos estelionatários pouquíssimos minutos antes das operações fraudulentas (ID 8649214), as quais resultaram em desfalque patrimonial total do saldo existente na conta bancária da consumidora.

É o que se extrai, também, do próprio Relatório de Apuração de Transações Financeiras emitido pela Gerência de Segurança da Informação e Fraude – GESIN do banco requerido, documento trazido aos autos no ID 8649208, que concluiu pela efetiva ocorrência de fraude na contratação do empréstimo, em prejuízo da consumidora. [...]

Analogamente, em se tratando de contratação de empréstimo em ambiente virtual (internet banking), é certo que a instituição bancária deveria ter se resguardado para assegurar a veracidade e autenticidade da contratação, como por exemplo a exigência de verificação por biometria ou a “selfie” de reconhecimento facial, principalmente quando se considera a vulnerabilidade potencializada do consumidor, para evitar casos de contratação enganosa, com atuação de terceiros e mediante fraude.

No mesmo sentido, vale citar:

APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA – Contratação não reconhecida de empréstimo consignado - Exibição de documentos pessoais nitidamente adulterados e falsificação grosseira de assinatura – Celebração em comarca distante – Fraude evidente – Responsabilidade objetiva – Fortuito interno – Risco proveito - Súmula do STJ, verbete 479 – Impossibilidade de devolução, pelo autor, dos valores creditados pela casa bancária, já que inexistente prova de que ao mutuário destinados. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10036844620198260002 SP 1003684-46.2019.8.26.0002, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 30/04/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL EMPRÉSTIMO PERPETRADO POR TERCEIRO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência. 4 . Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00012689120178080003, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Ademais, chama especial atenção o fato de que a consumidora procurou a instituição bancária de imediato, a fim de reverter a contratação e as transações via PIX realizadas na sequência, mas sem êxito. Poderia a instituição ter naquele momento adotado medidas assecuratórias, mas não o fez, mesmo já tendo ciência da possível invalidade da contratação àquele momento.

Portanto, acertada a sentença recorrida ao reconhecer a responsabilidade do BANESTES pelo empréstimo não contratado e pelos descontos/transações de débito operadas em seguida, já que tais fatos decorrem do risco do negócio, cabendo a declaração da nulidade da contratação e a restituição dos valores debitados, como decidido na instância primeva."

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Rememoro que não está o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas tão somente quanto àqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064.RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019).

Por tudo quanto exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
e
NÃO
OS ACOLHO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.